Tribunal: STF
Processo: Inq 4781
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. FORTES INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO DO INVESTIGADO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (“MILÍCIAS DIGITAIS”).UTILIZAÇÃO DE PERFIS NAS REDES SOCIAIS PARA A PROPAGAÇÃO DE DISCURSOS COM CONTEÚDO DE ÓDIO, SUBVERSÃO DA ORDEM E INCENTIVO À QUEBRA DA NORMALIDADE INSTITUCIONAL E DEMOCRÁTICA. ABUSO DO DIREITO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO NO BLOQUEIO DE PERFIL PARA FAZER CESSAR A ATIVIDADE CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O objeto deste inquérito é a investigação de notícias fraudulentas (fake news), falsas comunicações de crimes, denunciações caluniosas, ameaças e demais infrações revestidas de animus caluniandi, diffamandi ou injuriandi, que atingem a honorabilidade e a segurança do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de seus membros; bem como de seus familiares, quando houver relação com a dignidade dos Ministros, inclusive o vazamento de informações e documentos sigilosos, com o intuito de atribuir e/ou insinuar a prática de atos ilícitos por membros da SUPREMA CORTE por parte daqueles que têm o dever legal de preservar o sigilo; e a verificação da existência de esquemas de financiamento e divulgação em massa nas redes sociais, com o intuito de lesar ou expor a perigo de lesão a independência do Poder Judiciário e o Estado de Direito.



    2. As diligências iniciais, descritas nos autos, especialmente na decisão datada de 26/5/2020, indicam a existência de uso organizado de ferramentas de informática, notadamente contas em redes sociais, para criar, divulgar e disseminar informações falsas ou aptas a lesar as instituições do Estado de Direito, notadamente o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    3. Necessidade, adequação e urgência na interrupção dos discursos com conteúdo de ódio, subversão da ordem e incentivo à quebra da normalidade institucional e democrática mediante bloqueio de contas em redes sociais, tais como Facebook, Twitter e Instagram, dos investigados, com objetivo de interromper a lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, Constituição Federal).



    4. Os investigados apontados teriam, em tese, ligação direta ou indireta com a associação criminosa e seu financiamento, pois, avaliando-se o teor de seus pronunciamentos e procedimento de divulgação em redes sociais, notam-se indícios de alinhamento de suas mensagens ilícitas com o suposto esquema narrado pelos parlamentares ouvidos nestes autos.



    5. Agravo Regimental desprovido.